Tribunal: TJDFT
Processo: 0708261-12.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO. TEORIA DA ASSERÇÃO. CONCESSÃO DE CARTA DE CRÉDITO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SEM ASSINATURA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO NO DUT. REJEITADA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TRIBUTOS E MULTAS APÓS A TRADIÇÃO DO BEM. IMPOSITIVA A REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS E EXTRAPATRIMONIAIS. EM RELAÇÃO À ESTIMATIVA DOS DANOS MORAIS SE FAZ NECESSÁRIO LEVE AJUSTE (A MENOR). RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO
I. Segundo a “teoria da asserção”, a presença das condições da ação, entre elas, a legitimidade passiva, é apreciada pela análise das alegações formuladas pelo autor na petição inicial, sem qualquer inferência sobre a probabilidade de êxito da pretensão deduzida.
II. Há pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da demanda, a administradora de consórcio que viabiliza a venda de veículo por meio da concessão de carta de crédito, uma vez que compõe a cadeia de fornecimento do serviço. Assim, confere-se ao consumidor a possibilidade de demandar qualquer um dos fornecedores, indistintamente (Lei 8.078/1990, art. 7o e parágrafo único e art. 25, § 1o). Rejeitada a preliminar.
III. Apesar de ser obrigação do comprador transferir o veículo perante os órgãos de trânsito, a administradora de consórcios possui responsabilidade solidária pelos débitos do veículo, posterior à tradição, quando negligencia às formalidades legais (preenchimento do DUT) ao tempo da liberação do crédito.
IV. O valor da reparação por danos extrapatrimoniais deve guardar proporcional correspondência com o gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes e a extensão e gravidade do dano, em que devem ser observadas as funções preventiva, punitiva, compensatória e pedagógica do instituto.
V. A estimativa de R$ 3.000,00 (agora fixada) se mostra adequada e proporcional para compensar os danos sofridos pelo autor (cobrança de tributos e multas posteriores à tradição do veículo) em razão da conduta desidiosa das rés. No ponto, a sentença é reformada.
VI. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido.